Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-45.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Pedido de majoração do valor da indenização de R$3.000,00 fixada a título de reparação por dano moral decorrente de 3(três) negativações indevidas, conforme restou reconhecido nos autos de ação anteriormente proposta com respectiva r. sentença transitada em julgado. Ponderação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização majorada para R$8.000,00.
Recurso

Ementa:
Apelação. Pedido de majoração do valor da indenização de R$3.000,00 fixada a título de reparação por dano moral decorrente de 3(três) negativações indevidas, conforme restou reconhecido nos autos de ação anteriormente proposta com respectiva r. sentença transitada em julgado. Ponderação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização majorada para R$8.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008644-45.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
TATIANE LAMONICA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008644-45.2019.8.26.0099 -Voto no 34143 e
2
Voto n. 34143
Apelação n. 1008644-45.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Tatiane Lamonica Silva
Apelado: Banco Bradesco
Apelação. Pedido de majoração do valor da indenização de
R$3.000,00 fixada a título de reparação por dano moral
decorrente de 3(três) negativações indevidas, conforme restou
reconhecido nos autos de ação anteriormente proposta com
respectiva r. sentença transitada em julgado. Ponderação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização
majorada para R$8.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
a r. sentença de fls.
julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu ao
pagamento de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral acrescido de correção
monetária desde a data da prolação da r. sentença, e juros de mora de 1% ao mês a contar
da data do evento danoso. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorário de R$1.000,00.
Em suas razões recursais de fls.
a apelante alegou, em
síntese, que o valor da condenação por dano moral foi ínfimo em relação à situação
vivenciada; que sofreu restrições comerciais e constrangimento; que é pessoa de "parcos
recursos"; que deve ser sopesada a capacidade econômica do apelado; que restou
configurado dano moral "in re ipsa"; e, que deve ser majorada a indenização para valor não
inferior a R$15.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões a fls.
nas quais o apelado
alegou, em síntese, pleiteou a manutenção da r. sentença ressaltando que o valor da
indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa; e, que o valor pleiteado pela apelante é "demasiadamente
exorbitante e ensejará o enriquecimento ilícito"
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008644-45.2019.8.26.0099 -Voto no 34143 e
3
sentença recorrida.
É importante registrar que, sob a égide da Lei Consumerista e pelo
que dos autos consta, é possível afirmar que o fornecedor-apelado responde pelo defeito na
prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, do CDC), ou
seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do evento danoso,
responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa exclusiva do
consumidor.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das circunstâncias, não existindo
medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, as
negativações indevidas, sem cadastros desabonadores anteriores, por si só, geram danos de
ordem moral. Nesse sentido:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido
de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a
caracterização do dano moral, bastando a demonstração
do ilícito para que, com base em regras de experiência,
possa o julgador apurar se a indenização é cabível a
esse título.” (REsp no 1.109.978-RS); e, "Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS).
No mais, não há o que se falar em aplicação ao presente caso da
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme se verifica no
documento de fls.
não havia nenhuma negativação anterior às realizadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008644-45.2019.8.26.0099 -Voto no 34143 e
4
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano moral,
a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a
inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1 ;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2 ; e, “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel.
Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado
pelo Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008644-45.2019.8.26.0099 -Voto no 34143 e
5
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de inscrição
indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a
indenização por danos morais em valor equivalente a
até cinquenta salários mínimos. Precedentes. 2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que a

com certeza, sofreu constrangimento, frustração e humilhação pelas 3 (três) injustas
negativações realizadas em seu nome e CPF, conforme restou decidido nos autos da ação
de processo n. 10007012-86.2016.8.26.0099, com respectivo trânsito em julgado,
conforme se verifica a fls.

Diante desse contexto, com o devido respeito, mostra-se justa e
adequada e, ainda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a majoração da indenização, a título de reparação por dano moral, para o
valor de R$8.000,00 (oito mil reais).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao presente recurso para condenar o
ao pagamento do valor
de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de majoração da indenização por dano moral.
Em decorrência do ora decidido, a requerida deverá arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e honorários ora fixados em 20% do
valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator